Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727692-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E S P A C H O Intime-se a agravada a esclarecer o teor da peça de ID 50711378, porquanto, embora tenha consignado o número do processo na primeira página, depreende-se de seu conteúdo que a peticionante tece considerações acerca da oposição de embargos de declaração, versando sobre matéria alheia ao presente feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora